Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001966-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA NERI DA CRUZ - CPF: 013.579.221-59 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal por meio do TEMA 1.097, fixou a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício, aplicando aos servidores públicos estaduais e municipais, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/19.

Agravo de Instrumento Provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no
1043854-38.2023.8.11.0002
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela que visava à redução do horário de trabalho em 50% (cinquenta por cento), para acompanhamento da genitora da autora,
enferma, dependente e deficiente.

A Agravante alega que ingressou com a presente ação com pedido de tutela de urgência em que solicitou a redução de sua jornada de trabalho em 50% pela necessidade de acompanhar e cuidar da sua genitora, Arenildes Neri da Cruz, que apresenta múltiplas patologias.

Informa que ficou demonstrada nos autos a urgência do caso, considerando que é responsável por cuidar da sua genitora que foi diagnosticada como portadora de hipertensão arterial sistêmica (CID I10) e Diabetes mellitus Tipo 2 (CID E11), com Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (CID I50.1), Doença renal crônica Estágio 3b (CID N18), Depressão maior (CID F33.3) (Anexo 06), além de estar em rastreamento de câncer colorretal. E que diante da remuneração que recebe é impossível arcar com os custos de uma cuidadora, motivo pelo qual, faz necessário a concessão da tutela antecipada.

O Agravado sustenta que diante da ausência de previsão legal da redução do trabalho em 50% (cinquenta por cento), para acompanhamento da genitora da autora, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela consequentemente improvido o presente Recurso.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 29/02/2024 (ID no 203036675).

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal manifestou em 09/04/2024, ser desnecessária sua intervenção nestes autos (ID 209727681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1001966-61.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande
/MT

Agravante(s):

Bruna Neri da Cruz

Agravada(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida na ação judicial, sob no 1043854-38.2023.8.11.0002, que indeferiu o pedido de liminar sob o argumento de que de acordo com os documentos juntados, não foi identificado à relevância dos fundamentos para o acolhimento do pedido liminar, mormente por ser controversa a alegação vertida na inicial.

No presente caso, restou demonstrado que a pretensão autoral tem como fundamento o Tema 1.097 da repercussão geral, do excelso Supremo Tribunal Federal, que ao apreciá-lo, deu provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

Na fundamentação da decisão que proferi em 29/02/2024, constou o seguinte:

“Está comprovado que Agravante é curadora de sua mãe, conforme Termo de Compromisso e Curatela Provisória, datado de 29/05/2023, deferida nos autos no 1014803-59.2023.8.11.0041 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital, com sentença prolatada em 08/02/2024, que tornou a curatela definitiva.

Foi juntado um atestado médico, datado de 20/03/2023, assinado pelo médico Dr. Alex Muller Coutinho, do Hospital Municipal de Cuiabá, nos seguintes termos:

ATESTO QUE ARENILDES NERI DA CRUZ SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO NESSE SERVIÇO POR QUADRO COMPATÍVEL COM DEPRESSÃO. PCT EVOLUINDO COM PIORA NO QUADRO NO ÚLTIMO MÊS, EM AJUSTE MEDICAMENTOSO, NECESSITANDO DE AJUDA E VIGÍLIA DE TERCEIROS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES DIÁRIA, NO MOMENTO. CID 10: F32.1”

Também foi juntado um atestado médico, datado de 06/12/2023, assinado pelo médico Dr. Leonardo Teles, que a final consta:

“Devido a todos os diagnósticos supra citados, atesto que a paciente necessita de acompanhamento médico de maneira regular e precisa de auxílio para controle diário das medicações

bem como auxílio nas visitas médicas.

Atesto ainda que a paciente encontra-se em acompanhamento médico comigo desde o dia 22/04/2023, e sua filha, a Srta. Bruna Neri da Cruz, de 36 anos, portadora do CPF 013.579.221-59, tem sido a PRINCIPAL cuidadora, participando de todos os cuidados oferecidos à paciente até o momento, até de estar sendo a pessoa responsável por levar a paciente em todas as consultas e acompanha-las nas últimas internações, além de ser a responsável por receber todas as orientações por teleconsulta, sempre que necessário”.

Verifico que por meio da Portaria SMGE no 1.768/2023, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, de 29/11/2023, foi deferida a redução da justada de trabalho da Agravante, que ocupa o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, de 30 horas para 15 horas semanais, pelo prazo de dois anos.

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio do ofício, datado de 13/11/2023, comunicou à Agravante que indeferiu o seu pedido de redução de sua jornada de trabalho, por ausência de previsão legal.

No entanto, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.097 da repercussão geral, e fixou a tese, “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. Eis a ementa do acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a).

VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator: MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Publicação: 12/01/2023)

Interpostos Embargos de Declaração a Suprema Corte decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

III – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

IV – Restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.

V - O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário, o que é o caso dos autos. Além de se tratar da implementação de direito de ordem constitucional com vistas a garantir dignidade às pessoas com deficiência e a seus familiares, haverá redução da jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais e municipais sem alteração em seus vencimentos. Não há, portanto, aumento de gasto público.

VI - A lide não foi decidida com apoio no princípio isonomia com objetivo de aumentar o vencimento de servidores públicos, motivo pelo qual não há falar em violação à Súmula Vinculante 37.

VII - Conforme fixado na tese do Tema 1097, da sistemática de Repercussão Geral, aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990, assim, os critérios para a redução da jornada devem, por analogia, seguir o estabelecido em relação à lei federal citada.

VIII - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator: MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 01/03/2023, Tribunal Pleno, Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2023 PUBLIC 13-03-2023)

As decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas sob a sistemática da Repercussão Geral se qualificam como precedentes obrigatórios ou formalmente vinculantes, em face ao disposto no art. 927 do Código de Processo Civil.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como não podia ser diferente, vem aplicando o disposto no Tema 1.097 de repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR – DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, deve-se encaminhar o processo ao órgão fracionário, para possível retratação, nas hipóteses em que se observar aparente divergência entre o Acórdão e entendimento do Supremo Tribunal Federal, no regime de recurso repetitivo.

2. O Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal fixou a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício, aplicando aos servidores públicos estaduais e municipais, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990.

3. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso improvido, sentença ratificada para declarar a redução da jornada de trabalho do Requerente em 50%, sem redução de remuneração para fins de acompanhamento, enquanto permanecer a necessidade das terapias médicas prescritas para a menor.

4. Juízo de retratação positivo.

(TJ-MT - APL: 10424778520188110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso vêm proferindo decisões no mesmo sentido, várias delas colacionadas na petição inicial da ação principal.

Conforme fixado na tese do Tema no 1097, da sistemática de Repercussão Geral aos servidores públicos estaduais e municipais deve ser aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990, por isso os critérios para a redução da jornada de trabalho devem, por analogia, seguir o estabelecido em relação à referida lei federal. Por isso, o Município não pode indeferir o pedido de redução de jornada de trabalho sob a justificativa de ausência de previsão legal.

Como se observa, a Agravante é servidora pública do Município de Cuiabá e do Município de Várzea Grande, que é permitido pela Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horário.”

Portanto, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar que determinou que
determino que a jornada de trabalho da Agravante, seja reduzida em 50% (cinquenta por cento), para acompanhar sua genitora, sua dependente, que está enferma e deficiente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024